Tribunal: TJDFT
Processo: 0728836-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728836-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ANDREIA KELY DE SOUSA BRITO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que, por considerar que já foram realizadas diversas diligências na busca de bens da agravada nos últimos anos, todas infrutíferas, indeferiu pedido de nova consulta ao sistema RENAJUD. Em suas razões, a recorrente sustenta ter diligenciado em busca de bens penhoráveis em poder da agravada. No entanto, as medidas, tentadas, restaram infrutíferas. Aduz ter transcorrido mais de seis anos da última pesquisa realizada no sistema, afirmando que tal providência seria eficaz para encontrar eventual veículo que tenha sido adquirido pela executada desde a última consulta. Requer a concessão de tutela de urgência para deferir a medida postulada ao juízo singular e que, ao final, o recurso seja provido, confirmando-se o provimento liminar. Em pedido sucessivo, postula que, ao menos, seja determinada a paralisação do feito de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, embora exista risco de remessa do feito executivo ao arquivo provisório, eis que não estão sendo encontrados bens penhoráveis em nome da devedora, a tutela postulada – de reiteração de diligência realizada há mais de seis (6) anos – não demanda imediata atuação jurisdicional. Daí porque, embora provável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, o agravo de instrumento venha a ser provido para deferir a medida postulada, indefiro a tutela de urgência. Passa-se ao exame do pleito sucessivo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, diversos precedentes nesta egrégia Corte no mesmo sentido da tese recursal. Além disso, está demonstrada, de modo concreto e objetivo, a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, daí porque concedo efeito suspensivo ao presente agravo, determinando a paralisação do curso processual, na instância de origem, até o julgamento colegiado deste recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator